Tribunal: TJMMG
Processo: 2000313-28.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000313-28.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 05/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003 – ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – MODIFICAÇÃO DO ARTIGO 9º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO) – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO; DE OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA; DA TESE JURÍDICA ABSOLUTÓRIA DO EMBARGANTE, TODAS AS TRÊS FORAM REJEITADAS - POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE PORTARIA N. 109.893/2020-3ª RPM – SUSPENSÃO DO SEU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECOLHIMENTO DE SUA CARTEIRA ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO (CEI) – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO – PREQUESTIONAMENTO DE TODA A MATÉRIA VENTILADA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fabrício Francisco Mafra e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabrício Francisco Mafra, Cb PM, contra acórdão de Apelação Criminal proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar (Evento 30), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram as duas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação. Inconformado, o embargante, para fins de prequestionamento de apelos extremos, através de sua defesa, opõe os presentes embargos com supedâneo nas Súmulas n. 98 e 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. O embargante argui, em suas razões recursais de apelação, três preliminares, a saber: (1) incompetência do juízo militar, por inadequação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do fato típico criminal, nas balizas de especialização penal, previstas no artigo 9º do código Penal Militar (CPM); (2) omissão de formalidade essencial na busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP); e (3) causas excludentes de antijuridicidade e culpabilidade. No que tange à primeira preliminar, de incompetência do juízo militar, diz haver omissão que enseja esclarecimento. Alega que o embargante responde pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, que se consubstancia em crime militar, apenas quando subsumida a conduta a uma das hipóteses de competência jurisdicional previstas no artigo 9º do Código Penal Militar. Aduz que o acórdão embargado consignou que a competência da Justiça Militar, no caso em exame, decorre da ofensa à ordem administrativa militar, nos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar; contudo, os crimes contra a administração militar estão previstos de forma exauriente no Título VII do CPM, que reúne os artigos 298 a 339, entre os quais não se verifica o porte ilegal de arma de fogo, que, data venia, é crime contra a incolumidade pública. Sustenta o embargante que não se verifica no acórdão motivação judicial que possibilite cravar ofensa ao bem jurídico ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, na medida em que o porte ilegal de arma de fogo particular e registrada em nome do policial militar que a portava em situação irregular não tem o condão de tolher o desempenho das missões institucionais confiadas à IME, tampouco prejudicar a qualidade e a probidade dos serviços prestados pelos militares à sociedade. Em relação à segunda preliminar, de omissão de formalidade essencial na busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita, diz que padece de obscuridade, que também enseja esclarecimento. Alega que o artigo 244 do CPP permite a busca pessoal quando houver fundada suspeita da posse de arma proibida, drogas ilícitas ou produtos ou objetos de crime. Relata que estava dentro de uma agência bancária, na cidade de Itabira, MG, e foi abordado por policiais militares de serviço, quando se encontrava na companhia de amigos, que realizavam depósitos de valores por meio de envelopes. Afirma o embargante que a busca pessoal tem a finalidade legal de produção de prova, de modo que a mera conduta de portar/transportar arma de fogo de uso permitido – regularmente registrada, de forma antinormativa em razão da suspensão do porte funcional na data dos fatos – não convalida a ilegalidade prévia da medida probatória, pois persiste a ausência de “fundada suspeita” que justifica a medida jurídica. Argumenta que a denúncia anônima ou mesmo a intuição ou o tirocínio policial, por si só, não se prestam a legitimar a busca pessoal ou veicular, quando as circunstâncias fáticas não permitem aferir o efetivo estado de suspeição que legitima a medida. Diz que, além do mais, o simples fato de se depositar elevada quantia de dinheiro em caixa eletrônico em agência bancária não atrai a fundada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 suspeita do porte ilegal de arma de fogo, prevista no artigo 244 do CPP, que justificasse a abordagem policial com busca pessoal e veicular naquela oportunidade. Em terceira preliminar apresentada nestes embargos, o recorrente alega que a tese jurídica absolutória, de estar o réu à época dos fatos aguardando apostilamento das armas do SIGMA/PMMG para o SIGMA/CAC, padece de contradição, o que enseja esclarecimento, por serem causas excludentes de antijuridicidade e culpabilidade. Alega o embargante que o artigo 25 da Portaria EB-COLOG-136/2019 prevê o apostilamento mencionado pelo recorrente, no qual o policial militar que detém armas particulares registradas no SIGMA, em função de sua IME, solicite, em razão do Cadastro de Atirador Esportivo, a transferência do registro de suas armas particulares para o SIGMA na qualidade de CAC. Diz que, entretanto, a Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública n. 299/2023 não é aplicável ao caso em exame, pois o fato ocorreu em 15/02/2021, situação que enseja a necessidade de eliminar a contradição do julgado. Argumenta que o artigo 135-A da Portaria n. 28/2017 COLOG, vigente à época dos fatos, dispunha categoricamente que: “fica autorizado o transporte de uma arma de porte, do acervo de tiro desportivo, municiada, nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e/ou treinamento”. Dessa forma, alega o embargante que é mínima a lesividade criminal da conduta do policial militar, que, inadvertidamente, portou a sua arma de fogo particular já registrada no SIGMA, antes de obter o apostilamento das mesmas armas no acervo do CAC, pelos motivos que expôs em sua defesa como causas exculpantes. Diante do exposto, requer o embargante se conheça do presente recurso e seja ele provido para eliminar a omissão e a contradição apontadas, bem como seja declarada a infringência dos embargos para se reconhecer a causa absolutória pela declaração de não lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Militar, sobretudo em razão do princípio da intervenção mínima. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em relação à primeira preliminar suscitada pelo ora embargante, colaciono parte do voto condutor do acórdão que tratou, especificamente, desta abordagem, senão vejamos: 1) Preliminar de incompetência da Justiça Militar Estadual de processar e julgar o feito, por não se enquadrar o crime apurado em nenhuma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar, considerando que no momento dos fatos o réu se encontrava de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 folga do serviço militar, sem fardamento, sem uso de arma da corporação e em local não sujeito à administração militar e tampouco agia no exercício de sua função policial militar. Ouso discordar do apelante. Apesar de o Cb Mafra estar de folga e à paisana no dia dos fatos, ao chegar a guarnição da Polícia Militar na agência do Banco do Brasil, na cidade de Itabira, para averiguar aquela situação, o militar se valeu da sua condição de integrante da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e imediatamente se identificou para os policiais militares fardados mostrando a sua carteira funcional de Sd PM, apesar de esclarecer que a sua carteira funcional de Cb PM havia sido extraviada. Estamos diante de quatro policiais militares atuando em função do serviço policial e um outro policial, que se identificou como tal, à paisana, tentando justificar a arma que portava e que estava em situação irregular, o que, por si, só, atrai a competência da Justiça Militar. No exato momento em que o Cb PM Mafra se identifica como policial militar para resolver a contenda surgida, já assumiu que estava atuando em função da sua condição de militar estadual da ativa. As condutas delitivas por ele praticadas foram na presença de militares de serviço, em atividade tipicamente de natureza militar, como uso de viatura policial, armamento e equipamentos da Corporação. Entretanto o Cb PM Mafra sabia que a autorização para porte de sua arma havia sido suspenso, em decorrência de ter sido instaurado em seu desfavor um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), impedimento que não constava na carteira funcional antiga de Sd PM, mas constava na carteira mais atual de Cb PM, que ele alegou que havia sido extraviada, caracterizando com isso crime contra a ordem administrativa militar, nos exatos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (CPM). Não obstante, com o advento da Lei n. 13.491, que entrou em vigência em 16/10/2017, o artigo 9º, inciso II, do CPM, que antes afirmava que somente poderiam ser consideradas crime militar as condutas que estivessem tipificadas no CPM, sofreram significativa mudança, ampliando o conceito de crime militar, senão vejamos: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II – Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: [...] Com esta significativa ampliação de competência da justiça castrense, a partir de então, a conduta praticada por um militar estadual, para ser crime militar com base no art. 9º, inciso II, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. Desta forma, salvo os crimes dolosos contra a vida de civil, que é competência privativa do Tribunal do Júri, os crimes previstos na legislação penal comum cometidos por policiais militares no exercício da função terão que ser remetidos a esta justiça especializada para serem processados e julgados. Com essas considerações, rejeito esta primeira preliminar de incompetência da Justiça Militar. Muito embora o embargante responda pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, com o advento da Lei n. 13.491/2017, se o militar pratica o crime no exercício de sua função, como é o caso, em que o embargante atuava como segurança privada de seus amigos, na realização de depósito de vultuosa quantia em dinheiro em caixa eletrônico dentro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 um banco, na cidade de Itabira, MG, identificando-se para a guarnição que lá chegou como integrante da Polícia Militar de Minas Gerais, por certo, cometeu um crime que se enquadra nos crimes militares, por extensão, por estar portando ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido, mas que estava em situação irregular, tendo em vista que o seu porte de arma havia sido suspenso, em decorrência de sua submissão a Processo Administrativo-Disciplinar, caracterizando, dessa forma, crime contra a ordem administrativa militar, nos exatos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar. Portanto, muito embora a tipificação desse crime não esteja no Código Penal Militar de forma explícita, com o advento da Lei n. 13.491/2017 a competência para processar e julgar o militar da ativa, no exercício da função, que incide no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é desta Justiça especializada e assim foi feito. Não há qualquer irregularidade em sua condenação. No que tange à segunda preliminar de omissão de formalidade essencial na busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita, havendo contradição que precisa ser esclarecida, colaciono outra parte do voto condutor do acórdão que tratou, especificamente, desta abordagem, senão vejamos: 2) Preliminar de ilegalidade da abordagem policial realizada no interior da agência bancária, já que não houve fundada suspeita a justificar a intervenção de policiais militares no procedimento de depósitos sucessivos que os conhecidos do apelante efetuavam, de modo que, por serem ilegais todas as provas decorrentes da referida “busca pessoal”, deve ser declarada a nulidade do feito. A abordagem policial no interior da agência do Banco do Brasil na cidade de Itabira se deu por solicitação de um Tenente da PM que também estava em trajes civis naquele local e achou muito estranho três homens, com mochilas nas costas, estarem depositando vultosa quantia de dinheiro em espécie, sendo que um deles se encontrava armado. Por isso foi feito o acionamento da Polícia Militar, que atuou nos limites de sua missão específica que é de socorrer a vida e o patrimônio das pessoas, notadamente em uma época em que os assaltos a instituições bancárias têm sido constantes pelas quadrilhas do “NOVO CANGAÇO”, que atuam em todo o território nacional. A abordagem não foi com preconceitos étnico ou social, mas originou-se da análise e do tirocínio policial de um oficial da PM que estava desarmado e solitário dentro da agência do banco, bem como estava em desvantagem frente a três suspeitos de crimes. A PM nunca age sem o predomínio da supremacia de força. Portanto, se o tenente estava sozinho e desarmado, o correto seria solicitar o reforço para que a abordagem, tivesse êxito, e assim ele o fez. Portanto não houve qualquer excesso na abordagem realizada, que foi nos limites dos padrões preconizados nos manuais de abordagem, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar arguida. Alega o embargante que o fato de ele estar portando uma arma de fogo de uso permitido, mas em situação irregular, por estar com o seu porte de arma suspenso pela PMMG, não convalida a ilegalidade prévia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 produção da prova em seu desfavor, pois persiste a ausência de “fundada suspeita”, considerando-se que a denúncia foi anônima e não se presta a legitimar a busca pessoal ou veicular, pelo simples fato de acompanhar os seus amigos no depósito no caixa eletrônico de elevada quantia em dinheiro em uma agência bancária. Ouso discordar. A denúncia não foi anônima. Partiu de um Tenente da PM que se encontrava no interior da agência bancária e percebeu que um indivíduo estava armado e outros dois portavam mochilas e faziam depósitos de elevada quantia em dinheiro, em um feriado de carnaval, o que não é comum na visão de um policial militar experiente. Por isso, foi acionado o telefone 190 e lá compareceu uma guarnição policial que realizou a abordagem dos indivíduos suspeitos, dentro dos padrões previstos nos manuais de procedimento, sem qualquer tipo de excesso ou violação ao previsto no artigo 244 do CPP. Nesse sentido, colaciono ementa do STJ, em caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – O artigo 244 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 2 – No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já haviam denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, dispensando uma sacola plástica na qual foram encontradas 29 porções de maconha, 27 de haxixe, 50 de cocaína e 19 pedras de crack. Na residência, os agentes públicos tiveram a entrada franqueada por Maria Zilda Alves Gaudio (avó), que levou a equipe até o quarto de Marlon, onde foram apreendidas mais 145 porções de maconha, 13 de haxixe, 223 de cocaína, 1 submetralhadora e 34 munições. 3 – Destaque-se que não é o caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo. 4 – Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 5 – Ademais, para desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a imposição do decreto condenatório, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (AgRg no Recurso de Habeas Corpus n. 195432, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Julgamento: 01/07/2024 – STJ). Por fim, a terceira preliminar confunde-se com o mérito da decisão colegiada. A tese jurídica absolutória, de estar o embargante à época dos fatos aguardando apostilamento das armas do SIGMA/PMMG para o SIGMA/CAC, padece de contradição, o que enseja esclarecimento, por serem causas excludentes de antijuridicidade e culpabilidade. Alega o embargante que o artigo 25 da Portaria EB-COLOG-136/2019 prevê o apostilamento mencionado pelo recorrente, no qual o policial militar que detém armas particulares registradas no SIGMA em função de sua IME solicite, em razão do Cadastro de Atirador Esportivo, a transferência do registro de suas armas particulares para o SIGMA na qualidade de CAC. O artigo 135-A da Portaria n. 28/2017 COLOG, vigente à época dos fatos, dispunha categoricamente que: “fica autorizado o transporte de uma arma de porte, do acervo de tiro desportivo, municiada, nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e/ou treinamento”. Dessa forma, alega o embargante que é mínima a lesividade criminal da conduta do policial militar que, inadvertidamente, portou a sua arma de fogo particular já registrada no SIGMA, antes de obter o apostilamento das mesmas armas no acervo do CAC, pelos motivos que expôs em sua defesa como causas exculpantes. Pelo que vejo nos autos, razão alguma assiste ao embargante. Não é o caso de se discutir qual a legislação que estava vigente, mas em qual situação o embargante se encontrava no dia dos fatos. No dia 15/02/2021, muito embora o embargante tenha solicitado anteriormente o apostilamento de sua arma, contra ele já havia sido instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 109.893/2020-3ª RPM. Em decorrência, o Ten Cel PM Comandante do 61º BPM, sediado na cidade de Sabará, MG, determinou a suspensão do porte de arma de fogo do n. 149.572-0, Cb PM Fabrício Francisco Mafra, bem como o recolhimento de sua Carteira Especial de Identificação (CEI), nos termos do artigo 52, § 2º, da Resolução n. 4.085/10, de 11/05/2010. Apesar de o embargante insistir que estava em deslocamento com sua arma de atirador desportivo para local de competição e/ou treinamento, no dia 15/02/2021, na verdade ele havia se dirigido para o interior de uma agência bancária, na cidade de Itabira, MG, com sua arma particular, que estava com o porte de arma suspenso pela PMMG, para realizar segurança privada de proprietários de um posto de combustível que estavam realizando o depósito de vultuosa quantia de dinheiro no caixa eletrônico da agência. Não há que se falar em lesividade mínima na conduta criminal do recorrente, quando a tese defensiva é baseada em mentiras. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é muito zelosa no trato das questões relativas a desvios de condutas de seus integrantes, seja no cometimento de transgressões disciplinares ou de crimes. Se o policial militar da ativa for TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 encontrado portando arma de fogo ilegalmente, fazendo “bico”, ele será conduzido e autuado dentro do que estabelece a legislação específica. Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico contraditório ou omisso no acórdão publicado, mas busca reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e esgotados na decisão colegiada. O único objetivo destes embargos de declaração é o prequestionamento de toda a matéria ventilada, para viabilizar a interposição de recursos futuros aos tribunais superiores com supedâneo nas Súmulas n. 98 e 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Como não há vícios formais no acórdão nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator